Tribunal: TJBA
Processo: 8006917-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006917-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADA: VIRGINIA MARIA BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES A ÍNDICES MENOS ONEROSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde nº 8190316-73.2024.8.05.0001. A decisão agravada concedeu tutela de urgência à parte autora para: (i) declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados entre 2016 e 2024 ao prêmio do plano de saúde; (ii) determinar a substituição dos índices de reajuste por índices do IPC Saúde (FIPE) ou, subsidiariamente, pelos percentuais da ANS; (iii) impor obrigação de emitir as próximas faturas conforme os novos índices e (iv) vedar o cancelamento do plano ou a suspensão dos boletos. A agravante sustenta a legalidade dos reajustes com base em aprovação contratual e atuarial, requerendo o efeito suspensivo e o provimento do recurso.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano coletivo por autogestão entre 2016 e 2024 configuram abusividade passível de controle judicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que limite os reajustes e assegure a continuidade da prestação do serviço. 3. O art. 1.015, I, do CPC/2015 autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade no caso concreto.4. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa do periculum in mora e da relevância dos fundamentos, conforme o art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica na hipótese.5 Embora contratos coletivos não estejam sujeitos a limites de reajuste fixados pela ANS, a jurisprudência admite o controle judicial da abusividade quando ausente comprovação de previsão contratual clara e de base atuarial idônea, nos termos do REsp 1.568.244/RJ. 6. A argumentação da agravante é genérica, sem trazer documentos aptos a demonstrar a razoabilidade e a proporcionalidade dos aumentos aplicados, o que impede a desconstituição da tutela deferida na origem.7. A presença do periculum in mora inverso — risco de dano à saúde da parte autora, pessoa idosa — justifica a manutenção da liminar, pois o perigo decorrente da interrupção do plano de saúde é mais grave que o impacto econômico à operadora.8. A controvérsia acerca da legalidade dos reajustes demanda instrução probatória, sendo incabível, neste momento processual, reverter a decisão concessiva da tutela provisória de urgência sem demonstração de ilegalidade manifesta.9.Recurso desprovido.10. D
ispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 497. Lei 9.656/1998, art. 35-E, § 1º, III. Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 15, § 3º.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ. TJ-BA, AI nº 8018170-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 14.08.2024. TJ-BA, AI nº 8029496-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 01.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006917-10.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e

Agravada

VIRGINIA MARIA BARBOSA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09